Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708159-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, BELT NUTRITION COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA, WELLIFE COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA APELADO: BELT NUTRITION COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA, WELLIFE COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O BELT NUTRITION COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS LTDA e WELLIFE COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS LTDA requerem, por meio da petição de ID 43767853, a manutenção da suspensão do feito, até o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, pelo Supremo Tribunal Federal. É o breve relato. Decido. O pedido deve ser deferido. Em consulta ao andamento processual das ADIs 7066, 7070 e 7078, verifica-se que, após pedido de destaque pela Ministra Rosa Weber, foi designada data para o julgamento, agendado para 12/04/2023. Outrossim, em relação ao Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, no qual foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, o feito ainda está em tramitação, pendente de julgamento perante o Conselho Especial deste Eg. TJDFT. De fato, o julgamento do presente processo, neste momento, além de representar contrariedade ao princípio da economia processual, diante da proximidade do julgamento das ADIs pelo Supremo Tribunal Federal, viria também a configurar possível violação ao artigo 97, da Constituição Federal, e à Súmula 10, do Supremo Tribunal Federal, pois o eventual afastamento da lei, sem declarar a sua inconstitucionalidade, geraria ofensa à reserva de plenário. Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino a suspensão do feito, até o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 ou do Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, o que ocorrer primeiro. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator